Tribunal: CARF
Processo: 13858.000304/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13858.000304/2010-18
RESOLUÇÃO
2002-000.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILEI APARECIDA DELMONICO MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta instrua os
autos com a Declaração de Ajuste Anual – DAA do recorrente na qual se fundou o lançamento.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 (fls. 33 a 38), com ciência em 30/08/10, tendo sido
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13858.000304/2010-18
2
apurada dedução indevida de dependentes no valor de R$ 6.338,40, dedução
indevida de despesas médicas de R$ 5.319,22 e dedução indevida de despesas de
instrução de R$ 9.922,64. Tudo por falta de comprovação após intimação.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva
Notificação.
Após a ciência do lançamento a contribuinte apresentou, em 08/09/10, a
impugnação de fls. 03 a 21, alegando, em síntese, que:
1. Esta juntando documentação para comprovar os dependentes, Marcos Vinicius
Delmonico de Matos, Murilo Delmonico de Matos, Mateus Delmonico de Matos e
Ana Paula Delmonico de Matos, bem como as despesas médicas e de instrução;
2. Não bastaria a simples presunção levantada pelo Fisco, cabendo comprovar a
sua existência para a cobrança do tributo;
3. Contesta a Selic como juros de mora e pede para que não seja cobrado juros
sobre a multa de ofício;
4. Entende que a multa seria confiscatória, cabendo a redução para no mínimo
20%;
5. Cita diversas decisões judiciais, administrativas e entendimentos doutrinários
no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2014, Recurso Voluntário (fl. 64) ao qual juntou novos documentos que
comprovariam as deduções e pleiteou que fossem analisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
Percebo que o processo não está suficientemente instruído para que o recurso
voluntário seja apreciado, pois a ele não foi juntada a Declaração de Ajuste Anual – DAA que foi
supedâneo do lançamento, que é a relativa ao ano-calendário de 2007. Esse documento é
essencial para se analisar a extensão das glosas efetuadas.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
instrua os autos com a Declaração de Ajuste Anual – DAA do recorrente na qual se fundou o
lançamento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.305 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13858.000304/2010-18
3

Fl. 75
DF CARF MF
Original